Tribunal: CARF
Processo: 11516.721835/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721835/2013-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.966 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
OMISSÃO DE RECEITA
Recorrente
BADEN BADEN EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721835/2013-36
Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Relatório
BADEN BADEN EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto o relatório da
decisão recorrida, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ (fls 1322/1349), da Contribuição para o PIS/Pasep (fls 1373/1381), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls 1382/1390) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls 1350/1372), todos com fatos
geradores nos anos de 2008, 2009 e 2010. Os créditos tributários foram apurados de
acordo com a sistemática do Lucro Presumido e totalizam o montante de
R$ 655.318,31, já computados os juros moratórios e a multa de ofício qualificada
(150%).
2. Conforme descrição dos fatos contida nos autos de infração e no Termo de
Verificação Fiscal (fl 1391/1422), o contribuinte incorreu em duas infrações fiscais nos
períodos assinalados: (i) OMISSÃO DE RECEITA, nos anos de 2008, 2009 e 2010, das
vendas de unidades imobiliárias pertinentes ao empreendimento Termas do Tabuleiro,
localizado no Município de Santo Amaro da Imperatriz (SC), tendo o contribuinte
deixado de escriturar e declarar o recebimento das parcelas do preço total negociado na
operação; (ii) OMISSÃO DE RECEITA, no ano de 2009, legalmente presumida a partir
da falta de comprovação da efetiva entrega e origem dos recursos lançados
contabilmente como empréstimo ou aporte de capital dos sócios (art. 282 do RIR/99).
3. A multa de ofício foi qualificada, com fundamentação exarada no Termo de
Verificação Fiscal (fls 1419/1420).
4. Cientificado da pretensão fiscal em 19.06.2013 (fl 1424), o contribuinte apresentou
impugnatória em 18.07.2013 (fls 1428/1444), instruída com os documentos de
fls 1445/1806, requerendo a improcedência dos lançamentos decorrentes da segunda
infração (suprimento de caixa de origem não comprovada), com base nas seguintes
alegações:
a. Preliminarmente, violou-se o §2o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, já
que o período de fiscalização ultrapassou os 60 (sessenta) dias, sem a devida
fundamentação, restando precluso o lançamento (Acórdão 1oCC no 10805.542,
de 24.03.1999);
b. Não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
porquanto não foram explicitados os motivos que levaram o agente fiscal a
rechaçar os suprimentos de caixa realizados pelos sócios da pessoa jurídica,
tampouco foram esclarecidas as razões pelas quais os documentos apresentados
pelo contribuinte não foram aceitos como hábeis e idôneos a comprovar a origem
dos depósitos realizados;
c. No mérito, a origem dos valores depositados na conta corrente do contribuinte
(bancos Itaú e Santander), os quais, se referem aos aportes de capitais e
empréstimos, está comprovada mediante extratos bancários, cópias de cheque e
de documentos comprobatórios de depósitos e transferências bancárias, anexados
aos autos; a comprovação documental anexa é hábil e idônea, pois manifesta
coincidência em datas e valores com a origem externa do numerário, além de
comprovar a capacidade financeira dos supridores;
d. A legislação pátria, no que dispõe sobre o “Suprimento de Caixa”, não exige, e
nem poderia exigir, a comprovação do efetivo ingresso do montante, que
concerne ao empréstimo ou aporte de capital, no patrimônio do sócio supridor;
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

basta, para tanto, que o sócio supridor detenha capacidade econômica para o
desembolso, demonstrando a origem destes valores; não há necessidade de se
criar uma relação entre o momento do recebimento destes valores pelo sócio
supridor e aquele em que ocorre o respectivo desembolso;
e. Os recursos supridos pelo sócio Bassan George Nicola Hanna tiveram origem
nas seguintes operações: venda das quotas da Baden Baden Administração e
Participação para Lance Administradora de Bens Próprios, tendo recebido, em
contraprestação, R$ 1.160.000,00 no ano de 2009; recebimento de aporte de
capital para construção de imóvel conforme Sociedade em Conta de Participação
com a empresa Alfa Soluções em Tecnologia, no valor de 1.335.000,00 (doc.
06); ademais, este sócio resgatou aplicação, tomou dinheiro emprestado, de
modo está perfeitamente demonstrada a sua capacidade econômica para
emprestar e aportar recursos;
f. Os recursos supridos pelo sócio Khalid Rodan tiveram origem nos lucros
distribuídos (R$ 650.000,00) por Novo Brasil Bar e Restaurante, empresa da qual
também é sócio (doc. 09); ademais, este sócio declarou um total de rendimentos
isentos e não tributáveis de R$ 4.581.525,00, referente ao exercício de 2009, de
modo está perfeitamente demonstrada a sua capacidade econômica para
emprestar e aportar recursos; os demais valores repassados ocorreram por meio
de transferências diretas entre contas correntes (doc. 10);
g. A falta de comprovação da origem dos depósitos bancários não é suficiente
para se presumir a omissão de receita nos termos dos arts. 282 e 288 do RIR/99,
de modo que compete à autoridade fiscal o dever de demonstrar motivadamente
a ocorrência do fato gerador, mediante a coleta de outros elementos indiciários
que autorizem o juízo presuntivo;
h. No caso concreto, não há a comprovação, pelo agente notificante, de que os
valores depositados nas contas correntes de titularidade do contribuinte
efetivamente se consubstanciaram em efetivos rendimentos auferidos (arts. 43 e
142 do Código Tributário Nacional);
i. Não se pode falar em omissão de receita por suprimento de caixa pelos sócios,
porquanto boa parte dos depósitos realizados proveio de outras pessoas jurídicas
(Baden Administração e Participações, Novo Brasil Bar e Restaurante,
Amsterdam Hotelaria e Administração de Imóveis); a presunção legal de
omissão de receita somente é aplicável quando se tratar de “administradores,
sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual ou acionista
controlador da companhia”, ou seja: pessoas físicas, não sendo admissível dita
presunção na hipótese de pessoas jurídicas, mormente se a pessoa jurídica que
realiza o depósito contabiliza suas operações (Acórdão da 3a Turma Especial do
CARF, processo no 18471.000261/200642, de 12.09.2012);
j. Em que pese a separação das duas infrações de omissão de receitas como
infrações autônomas, o que se verifica na prática é que cada uma delas
compreende, direta ou indiretamente, fato gerador da outra infração, o que não
pode perdurar (bis in idem).
5. O contribuinte manifestou a pretensão de parcelar os tributos decorrentes da primeira
infração (omissão de receita de vendas de unidades imobiliárias), razão pela qual eles
foram transferidos para os autos no 16542720.755/ 201360, em que terá seguimento a
cobrança (fls 1808/1810).
Ao tratar da questão, a DRJ/FOR julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. PRAZO DE FISCALIZAÇÃO.
O fato de a fiscalização se estender por mais de 60 (sessenta) dias não implica nulidade
do lançamento tributário. Ainda que expirado o prazo, sem prosseguimento formal e
sério dos trabalhos de fiscalização, a consequencia é apenas a reaquisição pelo
contribuinte da espontaneidade para recolher os tributos com os acréscimos moratórios.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
PROVA DA ORIGEM E ENTREGA.
Na hipótese de suprimento de numerário, cabe à pessoa jurídica provar, com
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso no caixa
da empresa, e a sua origem de fonte estranha à sociedade, presumindo-se, quando não
for produzida essa prova, que os recursos provieram de receita omitida na escrituração.
SUPRIMENTO DE CAIXA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO SÓCIO.
Devem ser comprovados, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, os suprimentos feitos à pessoa jurídica, considerando-se insuficiente para elidir
a presunção de omissão de receitas a simples prova da capacidade financeira do
supridor.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aos lançamentos decorrentes aplica-se a mesma decisão do principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que repisa os
argumentos da Impugnação e acosta documentação relativa a extratos bancários das empresas
Amsterdam Hotelaria, Alfa – Gestão de Negócios e Lance Administradora, além de cópia de
cheque emitido pela empresa Novo Brasil, requerendo, por fim, o cancelamento integral do Auto
de Infração.

É o relatório.

Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.966 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721835/2013-36

Voto

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado acima, para a decisão recorrida, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, não foi produzida prova com documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em data e valor capaz de demonstrar o efetivo suprimento de numerários no caixa
da empresa.
Em sede recursal, o recorrente alega que durante o interregno deste processo
administrativo (...) teve acesso aos extratos bancários das empresas Amsterdam Hotelaria e
Adm. Imóveis Ltda. e Lance Administradora de Bens Próprios Ltda. que comprovam a saída do
numerário das contas destas empresas e a respectiva entrada nas contas da recorrente. Acostou
ao recurso os respectivos extratos bancários.
Os sócios da recorrente, segundo alegado, possuem uma vida empresarial
extremamente ativa, com participação em diversas empresas das mais variadas atividades, lhes
sendo comum a utilização de valores provenientes de operações financeiras entre estas
empresas.
Mencionam que recebimentos a título de distribuição de lucros de determinada
empresa ocorriam por meio de repasse direto para o recorrente.
Nesse contexto, tendo em vista que a decisão recorrida assim ponderou:
Entretanto, se houver perfeita correspondência, em termos de data e valor, entre os
lançamentos contábeis/depósitos bancários e as contraprestações recebidas pelos sócios
em decorrência de contratos firmados com terceiros, tais como previstas nas avenças,
poder-se-á concluir que restam comprovadas a efetividade da entrega e as origens
econômica e jurídica dos recursos, ainda que no cerne de uma operação triangular.
Entendo que se faz necessário o cotejo analítico por parte da unidade de origem
entre a tabela constante no TVF e-fls. 1.416/1.418 e os extratos bancários e cheque acostados em
sede recursal e-fls. 1.866/1.875.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o
contribuinte seja intimado a realizar o cotejo analítico entre os valores considerados na tabela de
e-fls. 1.416/1.418 e os extratos bancários e cheque acostados às e-fls. 1.866/1.875, devendo, para
isso, apontar se houve perfeita correspondência em termos de data e valores entre os lançamentos
contábeis/depósitos bancários e as saídas dos extratos bancários, além do que, confirmar a
participação dos sócios e em qual percentual de Bassan George N. Hanna e Khalid Rodan nas
empresas Amsterdam Hotelaria, Alfa-Gestão de Negócios, Lance Administradora e Novo Brasil.

Lucas Esteves Borges
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital